Tribunal: TJSP
Processo: 1045578-19.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SOLDADO TEMPORÁRIO – Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 - Pedido de reconhecimento de tempo de serviço e de pagamento de verbas trabalhistas - Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1114: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SOLDADO TEMPORÁRIO – Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002 - Pedido de reconhecimento de tempo de serviço e de pagamento de verbas trabalhistas - Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1114: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim" - Sentença reformada– Reexame necessário, por interposto, e recurso voluntário da Fazenda do Estado providos.